Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora/exequente visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso do processo na origem até “o julgamento” do recurso interposto pela parte ré (agravo de instrumento n.o 0733295-44.2025.8.07.0000), recebido sem efeito suspensivo.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva, o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão de sobrestamento do curso do processo na origem até “o julgamento” do agravo de instrumento n.o 0733295-44.2025.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo recursal, interposto pela parte ré/devedora, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. A atividade cognitiva no processo coletivo desdobra-se em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo à satisfação individual e heterogênea do direito.
5. Por estar o processo em fase cognitiva, o magistrado pode sobrestar o curso processual fundamentado no poder geral de cautela, caso evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 297, 300 e 313, inc. V, alínea “a”).
6. No caso concreto, não se constata a probabilidade do direito para sobrestar o curso processual perante o e. Juízo de origem, como já analisado e decidido por esta Segunda Turma Cível quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo no aludido agravo de instrumento n.o 0733295-44.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal (ora agravado).
7. Esse indeferimento compromete o sobrestamento do curso do processo perante o e. Juízo de origem, sob pena de invasão da esfera de competência do segundo grau de jurisdição. Decisão interlocutória reformada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297, 300 e 313, V, “a”, 1.019, I; Lei n.o 7.347/85, art. 19 e 21; Lei n.o 8.078/90, art. 90, 95 e 97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019; TJDFT, acórdão 2014561, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 25.06.2025.